Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. LESÃO TEMPORÁRIA. PERÍCIA REGULAR. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo o art. 3o, caput, da Lei n. 6.194/1974, a indenização securitária DPVAT somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente, total ou parcial. Por lesão permanente entende-se apenas a que não comporta amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica (§1o do art. 3o da Lei n. 6.174/74).

2. Na hipótese em que a perícia, regularmente elaborada, concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, não faz juz o postulante a indenização do seguro DPVAT.

3. Recurso de apelação conhecido e improvido.